Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. 1.1. Na presente fase processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
2. Rejeita-se a tese de legítima defesa quando demonstrado, pelas provas constantes nos autos, que o acusado não sofreu agressão injusta, atual ou iminente por parte das vítimas, que pudesse justificar a sua conduta ao esfaquear os ofendidos.
3. A exclusão de qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, não sendo esse o caso dos autos, já que as declarações prestadas pelas vítimas e pelo próprio acusado demonstram que, no momento dos fatos, os ofendidos estavam em casa, quando foram surpreendidas pelo acusado, que, já com uma faca em punho, logo partiu para cima deles. Assim, estando a qualificadora em consonância com o acervo probatório colhido, não há que se falar em afastamento, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4. Recurso conhecido e desprovido.